Tribunal: TCU
Processo: 005.278/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da concessão de aposentadoria a servidores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Heloniza Oliveira Goncalves Costa, autorizando-lhe o registro; 9.2 dar ciência deste acórdão à servidora e à Universidade Federal da Bahia, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.